Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-90.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000231-90.2023.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA CARDOSO DO NASCIMENTO CARVALHO Advogado(s): ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA, JOAO PAULO TRANCOSO DE SOUZA ACHY APELADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR DE PROFESSOR. MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame O recurso de apelação busca a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público. A Recorrente foi aprovada na 54ª colocação para o cargo de Auxiliar de Professor, cujo edital previa 17 vagas e a legislação municipal fixou o total de 40 cargos. A Recorrente alega que tem direito à nomeação em virtude de convocações publicadas no ano de 2022 e da existência de contratos temporários. II. Questão em discussão Saber se a candidata aprovada fora do número de vagas possui direito à nomeação após o encerramento do prazo de validade do concurso público. Saber se a existência de contratações temporárias e a publicação de portarias de convocação revogadas posteriormente configuram preterição arbitrária capaz de gerar direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir O concurso público regido pelo Edital 001/2016 teve seu resultado homologado em 31 de março de 2016, com prazo de validade de dois anos, não prorrogado. O certame perdeu sua eficácia jurídica em 31 de março de 2018. Qualquer fato gerador de suposto direito à nomeação ocorrido após essa data, como as portarias publicadas no final do ano de 2022, não tem o poder de reativar um concurso público já expirado. A candidata obteve o 54º lugar. O edital ofertou 17 vagas e a Lei Municipal 172/2016 estabeleceu o limite total de 40 cargos na estrutura do município. Em qualquer cenário matemático, a candidata encontra-se fora do número de vagas, possuindo mera expectativa de direito, conforme as diretrizes do Supremo Tribunal Federal (Tema 784). A contratação de pessoal por tempo determinado atende a necessidades transitórias e excepcionais, não equivalendo automaticamente à existência de cargos efetivos vagos, tampouco comprovando preterição ilícita, sobretudo quando não demonstrada a substituição direta e permanente da candidata durante o período de validade do concurso. A revogação imediata de ato administrativo de convocação indevida (Portaria 095/2022) representa o exercício regular do poder-dever de autotutela da Administração Pública, que deve corrigir seus próprios erros para adequar suas ações à lei. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. O encerramento do prazo de validade do concurso público extingue a eficácia do certame, não sendo possível a nomeação de candidatos com base em atos administrativos praticados anos após a sua expiração. 2. A aprovação fora do número de vagas, aliada à ausência de comprovação de preterição arbitrária durante a validade do concurso, gera apenas mera expectativa de direito à nomeação." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, incisos II e IX; Lei Municipal de Maiquinique n. 172/2016; Decreto Municipal de Maiquinique n. 008/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000231-90.2023.8.05.0155, em que figuram como apelante VERA LUCIA CARDOSO DO NASCIMENTO CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça